Tribunal: STF
Processo: AI 431057
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. ICMS: incidência sobre produtos semi-elaborados
destinados ao exterior definidos em lei complementar - LC 65/91:
precedente: RE 240.186, Pleno, 28.6.00, Ilmar Galvão, DJ
28.2.2003.
2. A alegação de que o produto exportado pela
agravante -  bauxita calcinada -  não pode ser enquadrada como
produto semi-elaborado apesar de constar de lista baixada pelo
CONFAZ, por não preencher os requisitos da LC 65/91, é questão de
natureza infraconstitucional, de exame inviável no recurso
extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.